Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-68.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015258-68.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.462.281-69 (RECORRENTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA POR SUBSTITUIÇÃO DE CAVALETE. MULTAS POR IRREGULARIDADES FORMALMENTE NULAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação visando à declaração de inexistência de débitos relacionados a substituição de cavalete e aplicação de multas por irregularidades em hidrômetro, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral. Alega-se cobrança indevida por substituição não solicitada do cavalete, duplicação de consumo, multas fundadas em notificações com vícios formais e suspensão indevida do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança pela substituição do cavalete realizada por iniciativa da concessionária; (ii) estabelecer se as multas por supostas irregularidades no hidrômetro são válidas à luz dos documentos constantes dos autos; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição do cavalete foi realizada por iniciativa da concessionária e não a pedido da consumidora, sendo indevida a cobrança de R$ 121,48, nos termos do art. 45, §3º, do Decreto Municipal nº 289/2014.

4.

As notificações que embasaram as multas de R$ 947,41 e R$ 680,26 possuem vícios formais insanáveis: uma foi emitida em nome de terceiro alheio à relação contratual, e a outra não possui assinatura do usuário ou do servidor da concessionária, violando o art. 85, I, “i” e “k”, do Decreto Municipal nº 289/2014.

5.

A suspensão do fornecimento de água foi motivada pelo não pagamento de multas posteriormente reconhecidas como nulas, o que configura falha na prestação de serviço essencial, justificando a condenação por dano moral.

6.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A privação do fornecimento de água ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, cujo montante arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015258-68.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Michele Ferreira da Silva

Recorrido(s):

Águas de Sinop S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a Reclamante é consumidora da unidade de consumo de água identificada pela matrícula nº 59790-2 e que, no mês de maio de 2023, teve seu registro trocado por agente da reclamada, sem sua solicitação, sob o argumento de que o cavalete anterior estaria com defeito. Para tanto, alega que foi cobrada na quantia de R$121,48, na fatura de agosto de 2023.

Informa que, após a troca do cavalete, o consumo passou a ser lançado de forma duplicada e que, embora tenha adimplido as faturas, sofreu corte no seu serviço de água no mês 07/2023. Também alega que, em 09/2023, recebeu notificação da reclamada por irregularidade no cavalete, que supostamente estaria obstruindo os trabalhos da concessionária, razão pela qual recebeu uma cobrança no valor de R$947,41. Aduz, ainda, que, em 03/2024, teve o serviço de fornecimento de água de sua residência novamente suspenso e recebeu mais uma notificação de irregularidade em 26/03/2024, pelo que recebeu cobrança no valor de R$680,26.

Por esses motivos, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: (i) a substituição do cavalete realizada pela recorrida em maio/2023 não foi solicitada pela consumidora, sendo indevida a cobrança de R$ 121,48; (ii) após a troca do cavalete, a recorrida passou a cobrar o dobro do consumo normalmente utilizado, sob o argumento de que haveria comércio e residência no imóvel; (iii) foi notificada em 18/09/2023 por suposta irregularidade no cavalete, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 947,41; (iv) em março/2024, teve o fornecimento de água suspenso mesmo estando com as contas de consumo em dia; (v) as notificações de irregularidade apresentam vícios formais, sendo uma delas endereçada a pessoa estranha à consumidora (Andreice Magna Lima de Andrade) e outra sem assinatura do usuário ou do servidor da concessionária.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) a substituição do hidrômetro foi necessária para correta aferição do consumo; (ii) as multas foram aplicadas em razão de irregularidades constatadas no hidrômetro; (iii) a suspensão do fornecimento decorreu de inadimplência da recorrente.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos pares;

A recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, constata-se que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Preliminar afastada.

É como voto.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendo pares;

Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

A controvérsia cinge-se a três pontos principais: (i) a cobrança pela substituição do cavalete; (ii) a duplicação do consumo e aplicação de multas por irregularidades; e (iii) a suspensão do fornecimento de água.

1. Da substituição do cavalete e cobrança do serviço

A recorrente alega que a substituição do cavalete foi realizada sem sua solicitação, sendo indevida a cobrança de R$ 121,48. A recorrida, por sua vez, sustenta que a substituição foi necessária para a correta aferição do consumo.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à recorrente neste ponto. O art. 45, §3º, do Decreto Municipal nº 289/2014, estabelece expressamente que:

"Art. 45.

(...)

§3º A substituição do medidor das ligações de água (hidrômetros), quando solicitadas pelo usuário, será custeada pelo mesmo, porém a Concessionária poderá a qualquer tempo e a seu critério substituir o medidor as suas expensas (sem custo ao usuário)."

Dos autos em análise, extrai-se que a substituição do cavalete foi realizada por iniciativa da concessionária, e não a pedido da consumidora. Portanto, nos termos do dispositivo legal supracitado, tal substituição deveria ter ocorrido às expensas da concessionária, sem custo para a usuária.

Assim, reconheço a ilegalidade da cobrança de R$ 121,48 referente à substituição do cavalete, sendo devida a restituição em dobro desse valor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 242,96.

2. Da duplicação do consumo

No tocante à alegação de duplicação do consumo após a troca do cavalete, verifico que a recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar tal fato. O histórico de consumo juntado não evidencia de forma clara a duplicação alegada, tampouco comprova que o imóvel não possui finalidade comercial, razão pela qual não merece prosperar as alegações da recorrente.

3. Da suspensão do fornecimento de água e das multas aplicadas

Na análise dos autos, verifico que a reclamada informa que o corte realizado em 17/07/2023 se deu em razão de fatura não adimplida, cujo mês de referência é 05/23, e que o pagamento se deu tão somente em 21/07/2023, conforme comprovante juntado nos autos.

A empresa ainda alega que, nos meses subsequentes, houve consumo de água, mesmo com a suspensão do fornecimento, em razão do suposto rompimento do lacre pelo consumidor. Por esse motivo, afirma que, em 09/2023 foi realizada vistoria no local, com registro de Termo de Ocorrência de Irregularidade em 18/09/2023, que deu origem à multa de R$947,51.

A reclamada confirma que a religação foi solicitada pela usuária em 31/10/2023, após adimplemento das faturas vencidas, com exceção da multa arbitrada, razão pela qual, em 26/12/2023, houve nova execução de corte.

Em 03/2024, a concessionária afirma que foi aberta nova vistoria de irregularidade, pois a ligação estaria mais uma vez ligada, com consumo, apesar da suspensão, razão pela qual houve mais uma notificação por irregularidade, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado em 26/03/2024, que deu origem a outra multa, desta vez no valor de R$680,26, lançada na fatura de 05/2024.

A recorrente alega que teve o fornecimento de água suspenso em março/2024, mesmo estando com as contas de consumo em dia, sendo o corte motivado pelo não pagamento da multa aplicada irregularmente.

Analisando os documentos dos autos, verifico que a suspensão do fornecimento de água a partir de 09/23, ocorreu em razão do não pagamento da multa aplicada por suposta irregularidade no hidrômetro, e não por inadimplência das faturas de consumo.

No que tange às multas aplicadas, observo que a primeira notificação de irregularidade foi emitida em nome de pessoa diversa da recorrente (Andreice Magna Lima de Andrade), o que configura vício formal insanável, tornando nula a multa de R$ 947,41 dela decorrente.

Já a segunda notificação, conforme apontado pela recorrente, não contém a assinatura do usuário ou do servidor da concessionária, em desacordo com o art. 85, I, alíneas "i" e "k", do Decreto Municipal nº 289/2014, o que também invalida a multa de R$ 680,26 dela resultante.

Portanto, reconheço a nulidade das multas aplicadas, no valor total de R$ 1.627,67 (R$ 947,41 + R$ 680,26), sendo devida a restituição em dobro desses valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 3.255,34.

Considerando que as multas foram reconhecidas como nulas, conforme fundamentação acima, a suspensão do fornecimento de água com base nessas multas configura ato ilícito, passível de indenização por danos morais.

4. Dos danos morais

A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de comprovação do prejuízo concreto.

No caso em análise, a recorrente ficou privada de serviço essencial à dignidade humana, em razão da aplicação e cobrança de multas sem observar o devido processo, o que caracteriza falha na prestação do serviço da concessionária e justifica a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do fato, sua repercussão, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e: a) DECLARO a inexistência dos débitos referentes à substituição do cavalete (R$ 121,48) e às multas aplicadas (R$ 947,41 e R$ 680,26); b) CONDENO a recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, totalizando R$ 3.498,30 (R$ 242,96 + R$ 3.255,34), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025